Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-38.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003379-38.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE LEITE RIBEIRO - CPF: 314.203.111-15 (RECORRENTE), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débitos relativos a seguro de vida e previdência privada aberta, condenou a recorrente à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente suscita prescrição e sustenta a regularidade das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável; (ii) verificar a comprovação da contratação dos produtos; e (iii) determinar o cabimento da restituição em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4.

A recorrente não comprova a contratação dos produtos, pois os documentos apresentados não demonstram a manifestação de vontade da consumidora.

5.

A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário.

6.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

7.

Os descontos indevidos em verba alimentar, realizados de forma continuada, configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões decorrentes de descontos indevidos em relação de consumo.

2.

A ausência de prova da contratação torna ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário.

3.

A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro.

4.

Descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário configuram dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003379-38.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sabemi Seguradora S/A

Recorrida(s):

Eunice Leite Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário:

·
Declaro

a inexistência dos débitos referentes às rubricas “Prêmio Seguro de Vida” e “Contribuição Previdência Aberta;

·
Condeno

a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

·
Condeno
a reclamada à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, que perfaz o valor de
R$ 9.029,75 (nove mil e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)
, sendo que,
em dobro
perfaz
R$ 18.059,50 (dezoito mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
, nos termos do art. 42, do CDC, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente sustenta, preliminarmente, a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, a limitação da condenação pela prescrição quinquenal. No mérito, defende a regularidade da contratação dos produtos, a inexistência de falha na prestação dos serviços, a improcedência do pedido de indenização por danos morais e da restituição dos valores descontados.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

A controvérsia decorre de alegada cobrança indevida de valores em relação de consumo, fundada em suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pela fornecedora. Nessa hipótese, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, os descontos impugnados possuem natureza sucessiva, renovando-se a lesão a cada cobrança realizada.

Assim, não há falar em prescrição total da pretensão com base na data do primeiro desconto, sobretudo porque a pretensão deduzida não está fundada exclusivamente em enriquecimento sem causa, mas na alegação de inexistência de contratação e defeito na prestação do serviço.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que contratou empréstimo consignado junto à requerida no ano de 2015, posteriormente quitado, mas que, a partir de 2019, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário sob as rubricas “Prêmio Seguro de Vida” e “Contribuição Previdência Aberta”, sem ter aderido aos respectivos produtos. Sustentou que os descontos iniciaram em valores aproximados de R$ 46,29 e R$ 57,26 e, ao tempo do ajuizamento da ação, alcançavam R$ 86,20 e R$ 123,45 mensais. Requereu a declaração de inexistência da contratação, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Embora a recorrente sustente a existência de contratação válida, os documentos apresentados não demonstram a efetiva manifestação de vontade da autora.

Os certificados juntados pela requerida identificam produtos vinculados ao nome da consumidora e indicam valores de contribuição ou prêmio mensal, datas de vigência e capitais segurados. Contudo, não contêm assinatura da autora, biometria, gravação de voz, proposta de adesão assinada ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que ela efetivamente contratou os serviços.

A própria defesa limitou-se a afirmar a existência de contratação regular, sem produzir prova idônea do consentimento da consumidora. A mera emissão unilateral de certificados não supre a necessidade de comprovação da adesão ao negócio jurídico.

Em contrapartida, os documentos financeiros revelam a continuidade dos descontos por longo período. As fichas financeiras abrangem os anos de 2019 a 2025 e demonstram a incidência reiterada das cobranças, enquanto o contracheque de agosto de 2025 registra descontos mensais de R$ 86,20 para seguro e R$ 123,45 para previdência aberta.

Ausente prova válida da contratação, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de cessação dos descontos.

Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de erro justificável, o que reforça a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Também deve ser mantida a condenação por danos morais. Os descontos recaíram diretamente sobre benefício previdenciário percebido pela autora, conforme consta dos próprios certificados apresentados pela recorrente.

A redução indevida e continuada de verba de natureza alimentar por período prolongado extrapola o mero dissabor cotidiano e configura lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT - RI: 10731330920228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos
. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min . HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009269720198110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

O
quantum
indenizatório, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não comporta redução.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026